Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ART. 6o, III, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, afirma que foi surpreendida pela emissão de um cartão de crédito, com cobranças superiores ao valor acordado. Sustenta que não recebeu informações claras, adequadas e prévias acerca da contratação. Defende a ocorrência de danos morais. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, uma vez demonstrada a condição de hipossuficiência financeira do recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça (id.80124096). Contrarrazões apresentadas (id.80124108).
3. Trata-se de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora figura como destinatária final dos serviços odontológicos contratados junto à primeira parte ré, bem como do serviço de administração de cartão de crédito ofertado pela segunda parte ré, ambas enquadradas como fornecedoras de serviços na cadeia de consumo.
4. A parte autora alega que contratou serviços odontológicos junto à primeira parte ré em 19/02/2025, pelo valor total de R$ 2.100,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 100,00 a título de entrada, ficando ajustado que o saldo remanescente, no montante de R$ 2.000,00, seria quitado por meio de boletos bancários, conforme pactuado. Sustenta que, posteriormente, foi surpreendida com a emissão de cartão de crédito vinculado à segunda parte ré, por meio do qual passaram a ser realizadas cobranças em valor superior ao contratado. Aduz que, diante do risco de negativação de seu nome, adimpliu uma das faturas no importe de R$ 589,90, e que, apesar de ter buscado a solução do impasse pelos canais administrativos das rés, não obteve êxito.
5. Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram a regularidade da contratação. O instrumento relativo aos serviços odontológicos (ID.251906235) foi firmado eletronicamente, contendo previsão expressa de pagamento parcelado no valor de R$ 2.000,00, além do pagamento de entrada no importe de R$ 100,00, inexistindo qualquer menção à utilização de boletos bancários como forma de pagamento. Ademais, a gravação da ligação juntada aos autos (ID. 80124070) evidencia que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão de crédito, bem como aderiu ao plano de assistência à saúde “Brasil Card Saúde”, no valor mensal de R$ 39,90, não havendo indícios de vício de consentimento.
6. Nesse contexto, verifica-se que o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente observado, não se configurando violação ao art. 46 do CDC, uma vez que as cláusulas contratuais se apresentam redigidas de forma clara e acessível, tendo a autora anuído expressamente às condições pactuadas.
7. Ressalte-se, ainda, que o contrato de adesão ao cartão de crédito (ID. 251906234) foi igualmente firmado de forma eletrônica, com envio de confirmação ao endereço eletrônico informado pela própria autora, além da apresentação de documento de identificação (ID. 251906226). O parcelamento da compra ocorreu em seis parcelas, conforme relação de compras (ID. 251906224), tendo a autora adimplido apenas a primeira, deixando de pagar as subsequentes.
8. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra nos autos a ocorrência de ato ilícito, abuso de direito ou falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, aptos a ensejar a reparação pretendida, razão pela qual o pleito indenizatório não merece acolhimento.
9. Não se configura, igualmente, a alegada prática de venda casada. Nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a caracterização dessa conduta exige a imposição de um produto ou serviço como condição para a aquisição de outro, circunstância não evidenciada nos autos. No caso, inexiste prova de qualquer coação ou condicionamento por parte das rés para aquisição dos produtos. Ademais, os instrumentos contratuais referentes aos serviços odontológicos e ao cartão de crédito são autônomos e independentes, sendo certo que a simples oferta conjunta de produtos ou serviços não é suficiente para caracterizar prática abusiva.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.